Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-16.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança – Fornecimento de Medicamento – Segurança concedida – Cumprimento da obrigação de fazer, informada pela própria exequente – Extinção da execução – Pretensão à fixação de honorários advocatícios – Descabimento – O art. 25 da Lei Federal no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte sucumbente no pagamento da verba

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança – Fornecimento de Medicamento – Segurança concedida – Cumprimento da obrigação de fazer, informada pela própria exequente – Extinção da execução – Pretensão à fixação de honorários advocatícios – Descabimento – O art. 25 da Lei Federal no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte sucumbente no pagamento da verba honorária e, portanto, se não cabe tal fixação nos autos principais, também não cabe no incidente dele derivado – A vedação ao pagamento de honorários advocatícios afeta todo o processo, do qual a fase de cumprimento de sentença é integrante - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.